Tribunal: STF
Processo: RE 1354407
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 126).



    2. Em 14.2.2019, a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO C/ SUSTAÇÃO DE PROTESTO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL n.º 14.937/2003. REGULARIDADE. ART. 1368-B DO CC/2002. FATOS GERADORES POSTERIORES AO EXERCÍCIO DE 2014. APLICABILIDADE. CDA. NULIDADE PARCIAL. A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade passiva do credor fiduciário, detentor da propriedade resolúvel do automóvel nos termos do art. 1.631 do CC, para responder solidariamente pela dívida de IPVA até o exercício de 2014, desde que a lei assim estabeleça. A inércia da União em exercer sua competência concorrente para editar Lei Complementar disciplinando o IPVA de acordo com o art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, induz o Estado ao exercício da competência plena para legislar sobre a matéria, com base no artigo 24, §3° da Carta Magna. A Lei Estadual n. 14.937/2003, que prevê a solidariedade entre credor e devedor da alienação fiduciária em garantia, em relação ao IPVA, está em consonância com os preceitos da Constituição Federal (art. 155, III) e do Código Tributário Nacional (art. 121, II). Contudo, para os fatos geradores ocorridos a partir do ano 2015 deve ser aplicado o parágrafo único do art. 1.368-B do Código Civil (introduzido pela Lei n. 13.043/2014), que afasta o credor fiduciário da relação jurídico-tributária do bem financiado, para anular parcialmente a Certidão de Dívida Ativa. Recurso conhecido e parcialmente provido” (e-doc. 86).



    Não foram opostos embargos de declaração pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda..



    Contra essa decisão Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. interpôs recurso extraordinário e recurso especial, inadmitidos pelo Tribunal de origem.



    O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de que “não deve ser conhecido o agravo que não ataque especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Essa é a inteligência dos arts. 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RISTJ” (fl. 2, e-doc. 189).



    3. No recurso extraordinário, alega-se ter o acórdão recorrido contrariado o § 1º do art. 145, as als. a e b do inc. III do art. 146, a al. a do inc. VI do art. 150 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de i) incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal; ii) ser o entendimento deste Supremo Tribunal competir aos Estados a edição de normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar versando sobre a matéria, iii) não cabimento do recurso extraordinário com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República pela ausência de pressuposto que o autoriza (e-doc. 126).



    O agravante assinala que “o presente Recurso Extraordinário interposto, preenche os requisitos essenciais a sua admissibilidade, uma vez que a matéria ali lançada foi devidamente apontada na r. decisão que indeferiu a liminar pleiteada, bem como no v. acórdão recorrido, contra o qual foram opostos Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, pelo que restou satisfeito o requisito do prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 171). 



    Afirma que, “não tendo referido tema qualquer relação com aquele afetado no Tema 685 (RE nº 727.851/MG), deveria o Recurso Extraordinário ter sido admitido, para julgamento da questão, face a sua extrema relevância” (fl. 5, e-doc. 171). 



    Assevera que, “somente a partir da consolidação da propriedade no patrimônio da credora fiduciária, excluído o gravame da alienação fiduciária em garantia, é que o Fisco poderá cobrar os IPVA’s, agora não do devedor fiduciante, que inexiste mais, tampouco do credor fiduciário, não só por não existir, mas porque se tornou proprietário” (fl. 10, e-doc. 171). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo de, determinando a remessa do Recurso Extraordinário à esta A. Corte, para apreciação adequada da matéria debatida ou, se assim entenderem os N. Ministros, que seja referido recurso julgado de pronto, na forma da lei e regimental” (fl. 13, e-doc. 171). 



Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais



    5. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão julgado pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 94).



    O recurso especial interposto não foi provido ao fundamento de que “o fundamento nuclear utilizado no acórdão recorrido para afastar a aplicação da lei estadual que versa sobre a responsabilidade tributária do IPVA nos casos de alienação fiduciária é de índole constitucional, concernente à competência legislativa, cuja revisão é inviável em sede recurso especial. Por outro lado, a principal pretensão do recorrente é de fazer valer lei estadual que disciplinaria a responsabilidade solidária do credor fiduciário, sendo certo que eventual infringência de direito local não enseja recurso especial, consoante inteligência da Súmula 280 do STF. Nesse contexto, a apontada violação da lei federal, se existente, seria meramente reflexa. Precedentes” (fl. 5, e-doc. 189).



    6. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 24, o inc. III do art. 146 e a al. a do inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Afirma que “a matéria em discussão no presente feito, qual seja, a sujeição passiva do credor fiduciário no ordenamento jurídico tributário estadual, é questão constitucional e válida para todas as instituições financeiras no âmbito do Estado de Minas Gerais que financiem automóveis mediante contrato de alienação fiduciária em garantia” (fl. 5, e-doc. 151).



    Assevera haver “previsão expressa na legislação mineira da solidariedade entre credor fiduciário e devedor fiduciante pelos débitos de IPVA e que tal previsão está rigorosamente de acordo com as regras da CF/88” (fl. 11, e-doc. 151).



    Alega que, no acórdão recorrido, “ao [se] afastar a legitimidade do credor fiduciário para responder pelos débitos de IPVA a partir de 2015 em razão da entrada em vigor do artigo 1368-B, do Código Civil, afastou[-se] a legitimidade da instituição financeira a partir de 2015” (fl. 14, e-doc. 151).



    Sustenta que “a Lei nº 13.043, de 2014, ao tratar, no parágrafo único do art. 1.368-B, da responsabilidade tributária do credor fiduciário, em respeito ao sistema jurídico, especialmente em razão da competência tributária plena, do princípio federativo e da reserva de lei complementar (art. 146 da CRFB), somente pode ser interpretada como proibitiva de que disposição contratual responsabilize o devedor pelos tributos, após o credor ser imitido na posse direta em razão de ter se tornado proprietário pleno do bem (versaria exclusivamente sobre o pacto privado, sem qualquer pretensão de tratar da relação tributária), não pode afastar a sujeição passiva da instituição financeira” (fl. 5, e-doc. 103).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, para reformar parcialmente os acórdãos recorridos e afastar a exclusão da sujeição passiva da recorrida referente ao período posterior a 2015” (fl. 26, e-doc. 151). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Decisões recorridas diversas, analiso os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.



    8. O recurso interposto pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. não pode ser conhecido.



    9. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por três fundamentos: a) incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal; b) entendimento deste Supremo Tribunal de competir aos Estados a edição de normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar versando sobre a matéria; c) não cabimento do recurso extraordinário com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República pela ausência de pressuposto que o autoriza (e-doc. 126).



    Tem-se na decisão agravada pela qual inadmitido o recurso extraordinário:



    “A Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante a análise da legislação infraconstitucional de regência, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceitua o Enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (...) verificam-se julgados no STF que, além de aplicarem o óbice contido no Enunciado nº 280 da Súmula da referida Corte, proclamam a competência dos Estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar versando sobre a matéria: (...) no que tange à alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, evidente o não seguimento do recurso, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja o de a Turma Julgadora haver julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição” (e-doc. 126).



    10. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o recurso extraordinário cumpre os requisitos de admissibilidade recursal (fl. 4, e-doc. 171).



    11. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou, de forma específica e objetiva, os fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, limitando-se a reeditar as razões do recurso extraordinário.



    12. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO   IMPUGNAÇÃO  DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de   impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.220.305-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.10.2019). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA. 1. A   impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO DE REVISTA. (…) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Relativamente ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, único fundamento do apelo, inviável o prosseguimento da revista, uma vez que a sua violação somente ocorreria de forma reflexa ou indireta, visto que, primeiro, seria necessário demonstrar-se ofensa à legislação ordinária, nos termos da Súmula nº 636 do STF. Agravo de instrumento a que se nega provimento." 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 854.688-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2015).



    A ausência de  impugnação de fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    13. Não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais



    14. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    15. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral. 



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685 da repercussão geral, discute-se “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”. 



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares até o ano de 2014:



    “Relativamente aos fatos geradores ocorridos até o ano 2014 (considerando que 14/11/2014 foi a data da alteração do Código Civil - art. 1368), é legítima a cobrança do IPVA pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais de acordo com as disposições do art. 5º da Lei Estadual n. 14.937/03, pois, inexistia, à época, lei federal dispondo sobre o sujeito passivo de tributos incidentes sobre os bens alienados fiduciariamente. No caso concreto, os fatos geradores ocorreram em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, logo, inexistente a relação jurídico-tributária apenas em relação ao de 2015. Trata-se de tema analisado por este Tribunal em Incidente de Inconstitucionalidade. Eis o aresto: EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 5º, INCISO I DA LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003 - IPVA - LEI COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA - COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO ESTADO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FATO GERADOR - CREDOR FIDUCIÁRIO - SUJEITO PASSIVO - INCIDENTE REJEITADO. - Ao Estado compete instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor, devendo exercer a competência legislativa plena, diante da inexistência de lei complementar que disponha sobre as diretrizes gerais do tributo, nos termos do art. 24, §3º, da Constituição Federal. - É constitucional a lei estadual que atribui ao credor fiduciário legitimidade passiva para pagamento de IPVA, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece a propriedade de veículo automotor como fato gerador do imposto. (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572- 1/002, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/07/2014, publicação da súmula em 01/08/2014) (...) Logo, os argumentos do apelante não são capazes infirmar a decisão que reputou lícita a cobrança do IPVA com fundamento na Lei Estadual n. 14.937/03 até o ano 2014, havendo, até o referido exercício, plena subsunção dos fatos geradores à norma” (fls. 9-11, e-doc. 86).



    Para rever essa conclusão, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003 e art. 1.368-B do Código Civil). 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 



    “EMENTA: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi , do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    16. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Minas Gerais (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno às partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora